Tribunal: TJSP
Processo: 0020605-42.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Agravo em execução penal. Pedido de detração. Indeferimento pelo juízo da execução. Alegação defensiva de excesso de execução e vínculo direto da custódia cautelar com o processo de origem. Período de prisão provisória já computado em outra execução penal. Vedação à dupla contagem. Decisão mantida. Recurso não provido.